Tribunal: CARF
Processo: 10670.900127/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO REGIS VENTER
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900127/2008-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.245 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
CPMF - PGIM - DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO
GORUTUBA LTDA - SICOOB - CREDIVAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, por converter o
julgamento em diligências, com o retorno do processo à unidade de origem, para: 1) que sejam
analisadas as informações contidas na Declaração da CPMF Mensal Consolidada, do período de
12/2003 (extrato de fls. 53/61), em confronto com as informações prestadas nas DCTF
original/retificadora, abrangendo os valores declarados relativos às 5 semanas de apuração da
CPMF, de forma a informar se a soma destes valores corresponde ao valor consolidado naquela
declaração; 2) acostar ao processo os extratos das DCTF original/retificadora, que compreendam
as informações dos débitos de todos os PA da CPMF, do período em questão, bem como se
pronunciar, por meio de relatório conclusivo, sobre a existência ou não do crédito informado no
PER/DCOMP. Vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro, que negou provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro e Paulo Régis Venter
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-34.008 (fls.
31/33), da 2a Turma da DRJ/JFA, da sessão realizada em 16/03/2011, quando a turma acordou,
por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos
termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
Após a instituição da Declaração de Compensação (Dcomp), a compensação se
dá na data de sua transmissão, com o encontro de contas dos débitos e créditos
na data de sua apresentação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900127/2008-57
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900127/2008-57

Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
Trata-se de Dcomp 18961.31607.070204.1.3.04-9508 (fls. 02/06), que visou à
compensar crédito de CPMF, ali informado como decorrente de pagamento
indevido/a maior, no valor de R$ 3.002,31, com débito da mesma espécie (PA la
semana fev/2004),.
A fl. 07, Despacho Decisório eletrônico. Nele, não foi homologada a referida
compensação, vez que, dadas as características do Darf discriminado naquela
Dcomp, foi localizado o seu pagamento no valor de R$ 5.992,90, totalmente
utilizado para quitação de débito de CPMF (PA 23/12/2003).
As fls. 11/12, manifestação de inconformidade, no sentido de que aquele valor
de R$ 3.002,31 corresponde a diferença entre o débito de CPMF de R$
5.992,90, erroneamente informado na DCTF original apresentada em
07/02/2004 (fls. 19-25) e o seu par, de R$ 2.990,59 declarado na DCTF
retificadora (fls. 15-18) apresentada em 29/05/2008 ao propósito de corrigir o
defendido erro de fato cometido.
A impugnante foi cientificada da decisão em 29/03/2011 (fl. 35), tendo
protocolado seu recurso voluntário em 20/04/2011, conforme peça de fls. 36/40 (e anexos),
cujos principais protestos e alegações seguem arrolados e sintetizados:
 “as análises do Despacho Decisório e do acórdão ficaram restritas às
informações contidas em DCTF’s”;
 não é possível informar na DCTF um valor de pagamento maior do que o
débito declarado. Assim, o valor do pagamento informado na DCTF
retificadora correspondeu ao valor do débito retificado;
 para fins de esclarecer a situação, “enviamos em anexo cópias das
Declarações Mensais da CPMF dos meses de dezembro/2003 e fevereiro/
2004, bem como dos DARF’s dos respectivos períodos”, capazes de
comprovar que “houve recolhimento em duplicidade do débito de R$
3.002,31”, bem como pode-se verificar “que débitos e créditos se
equivalerão, o que prova não haver nenhuma pendência financeira entre
esta Cooperativa e a Fazenda Nacional”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo o seu provimento para o fim de
cancelamento do “débito fiscal em questão”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900127/2008-57

2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário reportou-se expressamente à decisão recorrida e também ao
despacho decisório, considerando que suas análises “ficaram restritas às informações contidas
em DCTF’s”. E, para fins de esclarecer o ocorrido, descreveu os fatos que ensejaram o
indeferimento do seu crédito e a decorrente não homologação da compensação declarada, além
de anexar cópias dos recolhimentos ocorridos no período, bem como “Declarações Mensais da
CPMF dos meses de dezembro/2003 e fevereiro/ 2004”. Assim, a recorrente pretendeu
demonstrar que “houve recolhimento em duplicidade do débito de R$ 3.002,31”, o qual
corresponde ao crédito utilizado para fins de compensação.
Pois bem.
Segundo constou no despacho decisório (DD) de fl. 8 (emitido em 24/04/2008), a
compensação declarada no PER/DCOMP no 18961.31607.070204.1.3.04-9508 (fls. 3/7) não foi
homologada em razão de o pagamento nela informado como crédito, realizado em 02/01/2004
(no valor de R$ 5.992,90), ter sido inteiramente utilizado para a quitação do débito da própria
CPMF (código de arrecadação: 5869) devida no período de apuração (PA) encerrado em
23/12/2003.
E assim ocorreu porque o processamento eletrônico do PER/DCOMP considerou
as informações constantes nos sistemas da RFB, alimentadas pelos dados dos DARF e das DCTF
transmitidas pela contribuinte. Ao tempo do processamento, o débito da CPMF devida no
mencionado PA correspondia ao valor de R$ 5.992,90. Entretanto, segundo alega a recorrente,
este valor foi incorretamente informado na DCTF, porque englobou os valores apurados no PA
da 4a semana de dezembro/2003 e também na 5a semana de dezembro/2003, os quais
corresponderam, respectivamente, a R$ 2.990,59 e R$ 3.002,31.
Ciente do indeferimento do crédito, a contribuinte procedeu a retificação da
DCTF (em 29/05/2008), nos termos do extrato de fls. 16/20, corrigindo o valor do débito da
CPMF apurada na 4a semana de dezembro/2003 para o montante de R$ 2.990,59.
A tabela que segue consolida estas informações:

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900127/2008-57

Vejamos, de outra banda, como a decisão recorrida analisou a questão,
transcrevendo excertos:
(...)
Resta evidente que a recorrência do instituto da compensação, condicionado à
edição de atos normativos oriundos da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
impõe que a data do encontro de contas dos débitos e créditos declarados seja a
da apresentação da Dcomp.
Na espécie, quando da transmissão da Dcomp em tela, o crédito declarado não
estava disponível para compensação, pois o pagamento do valor do Darf, que
daria suporte ao crédito ali declarado, foi alocado ao débito apurado àquele
titulo na DCTF original, enquanto a aludida DCTF retificadora foi transmitida,
inclusive, após a entrega do Despacho Decisório (05/05/2008 — conforme o
histórico de comunicações de fi. 08).
Ainda que o propósito da DCTF retificadora tenha sido de retificar, tanto a
semana do período de apuração, quanto o valor do débito, assim como a
informação de pagamento com Darf, a contribuinte não trouxe aos autos os
elementos de prova que dessem lastro documental a esse seu empreendimento,
de sorte a que pudesse ter ocorrido possível erro de fato, ônus de sua
responsabilidade, nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
De relevo, na cópia da DCTF retificadora (fl. 18) não se encontra no campo
próprio da "Relação de DARF vinculados ao Débito" detalhe sobre a data do
pagamento do valor principal do crédito de R$ 2.990,59 (código 5869),
defendido pela contribuinte como o correto.
Não sem razão, pois não se encontra no sistema Sief nenhum pagamento desse
valor a esse titulo.
Pelo exposto, conduzo meu VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pela não homologação da compensação pleiteada.
Denota-se, assim, que referida decisão considerou correta a conclusão posta no
DD, à vista das informações disponíveis nos sistemas da RFB por ocasião do processamento do
PER/DCOMP, bem como não aceitou a retificação da DCTF, realizada após a ciência do DD,
porquanto a impugnante “não trouxe aos autos os elementos de prova que dessem lastro
documental a esse seu empreendimento”. Acrescentou, ademais, que o valor do pagamento
informado na DCTF retificadora (no montante de R$ 2.990,59) não encontra contrapartida no
sistema que controla os pagamentos dos DARF.
Com o intento de superar o óbice apontado na decisão recorrida, a recorrente
acostou ao recurso cópias das “Declarações Mensais da CPMF dos meses de dezembro/2003 e
fevereiro/ 2004”, que se prestariam a comprovar o erro de fato ocorrido e, assim, justificar a
correção do seu procedimento. E, quanto ao valor do pagamento informado na DCTF
retificadora, esclareceu que não é possível informar na DCTF um valor de pagamento maior do
que o débito declarado. Assim, o valor do pagamento informado na DCTF retificadora
correspondeu ao valor do débito retificado.
Pois bem.
Avalio que são robustos os indícios de que efetivamente possa ter ocorrido erro de
fato no preenchimento das informações da DCTF original quanto ao valor do débito da CPMF
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900127/2008-57

devida na 4a semana de dezembro/2003, como demonstrado na tabela já transcrita, tendo a
contribuinte indevidamente nele incluído o valor do débito apurado na semana seguinte, e
procedido ao recolhimento integral do montante declarado. Nesse caso, a duplicidade alegada
pela recorrente se comprovaria pelo fato de, posteriormente, ter também recolhido integralmente
o valor apurado no período de apuração subsequente.
E, à vista destes robustos indícios, no caso concreto tenho como suficiente a prova
trazida pela recorrente, no sentido de dispensar a necessidade de apresentação de escrituração
fiscal/contábil lastreadora das informações prestadas na Declaração Mensal Consolidada da
CPMF – 12/2003 (fls. 53 e seguintes), original e tempestivamente transmitida pela contribuinte.
Com efeito, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, enfrentou justamente a
questão da retificação de DCTF realizada após a ciência do despacho decisório eletrônico, no
contexto de PER/DCOMP relativo a pagamentos indevidos ou a maiores que o devido. Dele
transcrevo parcialmente suas ementas, no que importa à análise do caso que ora se debruça:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do
art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
E esse colegiado, na sua composição anterior, da qual permanecem nele
integrantes dois Conselheiros, tem aceitado a juntada de documentos em sede de recurso
voluntário justamente no contexto dos despachos decisórios emitidos eletronicamente, quando
tais documentos objetivam a superar o óbice apontado pela decisão recorrida, forte no que
prescreve o art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/72 (PAF), seguindo jurisprudência de
outros colegiados deste CARF.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900127/2008-57

Entrementes, os documentos apresentados pela recorrente não possibilitam a
certificação do crédito informado no PER/DCOPMP, porquanto apenas demonstram os valores
consolidados no mês, sem apresentar detalhes analíticos da apuração em cada uma das 5 semanas
dos fatos geradores da CPMF.
De se registrar que, para a solução do litígio em julgamento, a análise só precisa
considerar a apuração do mês de dezembro/2003, para fins de apurar eventual crédito a ser
reconhecido para fins de utilização do débito compensado, não havendo que se considerar as
informações da apuração de fevereiro/2004, porquanto isso é matéria do procedimento de
compensação decorrente.
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligências, com o retorno do
processo à unidade de origem, para que sejam analisadas as informações contidas na Declaração
da CPMF Mensal Consolidada, do período de 12/2003 (extrato de fls. 53/61), em confronto com
as informações prestadas nas DCTF original/retificadora, abrangendo os valores declarados
relativos às 5 semanas de apuração da CPMF, de forma a informar se a soma destes valores
corresponde ao valor consolidado naquela declaração.
A unidade deverá acostar ao processo os extratos das DCTF original/retificadora,
que compreendam as informações dos débitos de todos os PA da CPMF, do período em questão,
bem como se pronunciar, por meio de relatório conclusivo, sobre a existência ou não do crédito
informado no PER/DCOMP, acerca do qual deverá ser dada ciência à contribuinte, facultando-
lhe a possibilidade de sobre ele se manifestar, no prazo de 30 dias, após o qual o processo deverá
retornar a este colegiado, para prosseguimento do julgamento do recurso.
(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital